Tribunal: TJMT
Processo: 1001999-15.2019.8.11.0004
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001999-15.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IVO ALVES DOS SANTOS - CPF: 712.550.281-49 (RECORRIDO), RICARDO BORGES LEAO JUNIOR - CPF: 017.014.051-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1001999-15.2019.8.11.0004

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido(s):

IVO ALVES DOS SANTOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/04/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CCF – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA– QUANTUM FIXADO EM VALOR ADEQUADO – ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DE JUROS MORATÓRIOS – RELAÇÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA DE JUROS DESDE A CITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp

179.301/SP).

O quantum indenizatório fixado a título de danos morais, de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
é adequado à espécie e deve ser mantido, considerando a
inscrição indevida em CCF de 16 (dezesseis) cheques.

Por oportuno, deve ser alterado o termo de incidência dos juros moratórios, haja vista a relação contratual entre as partes.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Ante ao exposto,
julgo PARCIAL PROCEDÊNCIA a pretensão inicial,
extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para:

(a) determinar a exclusão definitiva de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito;

A recorrente nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para excluir a condenação por dano moral. Alternativamente requereu a redução do quantum e a alteração do marco inicial dos juros moratórios.

A parte recorrida em suas contrarrazões, refutou as razões recursais expostas, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O recorrido alegou que diante de dificuldades financeiras teve alguns cheques devolvidos pela alínea 11, no entanto nenhum cheque foi depositado duas vezes, a fim de evitar a restrição no CCF.

No entanto, o banco efetuou 16 (dezesseis) restrições de cheques sem fundo. Ao buscar solução na agência bancária foi informado que não havia nenhuma restrição no sistema interno, visto que todos os cheques foram devolvidos apenas uma vez, o que não gerava a restrição, no entanto nada poderia ser feito.

Os extratos juntados pelo recorrido comprovam que houve a inclusão indevida de 16 (dezesseis) cheques no CCF.

Assim, faz jus a indenização por dano moral, bem como, pela manutenção da multa pelo descumprimento da liminar, nos termos da sentença.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp

179.301/SP).

Portanto, mantida a condenação por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), não comportando redução.

O recorrente requer a alteração do marco inicial da incidência de juros de mora para a data da citação.

O pedido deve ser acolhido parcialmente, eis que se trata de relação contratual
, e
o STJ pacificou entendimento de que os juros de mora têm início a partir do evento danoso nas hipóteses de responsabilidade extracontratual.

O juiz a quo fixou os juros a partir do evento danoso de forma equivocada, devendo ser a citação a data base para início para contagem dos juros.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamante apenas para alterar o termo inicial de juros moratórios, que deveram incidir desde a citação.

A sentença permanece inalterada nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Diante do ínfimo acolhimento do recurso, mantenho a sucumbência contra a recorrente, de onde a condeno ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15 % sobre o valor da condenação, moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021